Tribunal: TJSP
Processo: 1027054-20.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027054-20.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, é embargado GUARAIRAS A V TURISMO
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027054-20.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto 25.907 - (fr)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1027054-20.2020/50000 – SÃO
PAULO (Santo Amaro).
Embargante: Banco PSA Finance Brasil S/A.
Embargada: Guarairas A V Turismo Eireli.
Voto 25.907
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência
de contradição
Aspectos relevantes objeto de
análise
Mero inconformismo
Embargos
rejeitados.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 168/171, dito
contraditório e do qual se tenciona discutir prequestionada a matéria (fls.
01/06).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão, obscuridade ou
contradição. A embargante demonstrou ter compreendido à perfeição o
acórdão e as razões que levaram à conclusão alcançada.
Como dito, o valor cobrado a título de seguro foi considerado
como a ocorrer em venda casada irrelevante o argumento de que haveria
obrigatoriedade de sua contratação (fl. 03). Aliás, quem se mostra
contraditória é a embargante, que a fl. 04, defendeu que sobredita contratação
não é condicionante para concessão do financiamento certo que, linhas
antes, afirmou de sua obrigatoriedade. De resto, o acórdão acolheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027054-20.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto 25.907 - (fr)
3
entendimento deduzido pelo STJ em sede de recursos repetitivos e só.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os
aspectos discutidos e lhe deu a solução entendida devida.
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento da
embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/PB; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Conquanto possível interposição de embargos de declaração com
finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos requisitos
do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar objetivo, a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027054-20.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto 25.907 - (fr)
4
não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/09/2006,
DJ
02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso